Tribunal: STF
Processo: ARE 692565
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, cuja ementa transcrevo (eDOC 6, p. 29):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - IMPUGNAÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 3.479/09 - VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDORES NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO — DIREITOS ORIUNDOS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL — ARTS. 1º, II; 8º E 62, ‘CAPUT’ DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - NÃO VIOLAÇÃO -— ARTIGOS 18; 21, XII, ‘B’ E 22, IV, DA CF - NÃO VIOLAÇÃO - IMPROCEDENTE.
    A Lei Estadual n. 3.479/09 conforma-se aos princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da livre iniciativa.
    A não inscrição do nome de consumidores por divida decorrente de prestação de serviço público, de natureza essencial e de adesividade até obrigatória para proporcionar ao usuário existência digna, salvaguarda o princípio da dignidade da pessoa humana.
    Conforma-se também aos princípios da isonomia e da livre concorrência com outras empresas. Quando o consumidor procura uma firma particular para estabelecer uma relação jurídica de consumo, ele o faz por opção, voluntariamente, portanto, mas, na hipótese dos autos, em se tratando de serviço essencial, a sua utilização é de adesão geral e imperativa à existência digna do usuário.
    A Lei Estadual n. 3.479/09 não legisla sobre águas, energia e telecomunicações de competência privativa da União, mas tão somente sobre a relação de consumo do usuário de serviços públicos, matéria de competência concorrente, conforme art. 24, V, da CF.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 6, p. 65)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, XIV e XXXIII, 18, 21, XII, b, 22, IV, 24, V, VIII, e §§ 2º e 3º, e 170 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a competência legislativa concorrente (suplementar) dos Estados para legislar sobre as relações de consumo não permite a estes a edição de atos que afastem a eficácia da lei federal ou inovem restritivamente o seu teor.” (eDOC 6, p. 99)
    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul não admitiu o recurso extraordinário, aplicando o óbice previsto nas Súmulas 280 e 286 do STF. (e-DOC 8, p. 53-55) 
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário, cuja ementa aqui reproduzo (eDOC 12):
    “Recurso Extraordinário com Agravo. Interpretação da legalidade da Lei Estadual 3.749/09, que proíbe a suspensão de fornecimento de energia elétrica e inscrição do nome do devedor em serviço de proteção ao crédito. Ausência de densidade constitucional. Pelo não conhecimento da iniciativa.”
      É o relatório. Decido.
    Inicialmente, afasto o sobrestamento anteriormente determinado em 21.05.2013. (eDOC 16)
    A pretensão recursal merece prosperar. 
    De plano, verifica-se que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte que, no julgamento da ADI 4.740, de minha relatoria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 3.749, de 30 de setembro de 2009, do Estado de Mato Grosso do Sul. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 3.749/2009 DO MATO GROSSO DO SUL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ARTIGO 24, V e VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI GERAL DA UNIÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
    1. O tema tratado na presente ação se assemelha com a matéria julgada recentemente pelo Supremo nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 5.174 e 3.623, em que se discutia a possibilidade de inscrição de usuário de serviços públicos no cadastro de devedores.
    2. A orientação majoritária do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a posição deste Relator, assentou que a norma que estipula restrições à inscrição de devedores em cadastros de restrição de crédito não pode ser implementada por lei estadual em virtude da existência de lei geral da União sobre a matéria. Precedentes.
    3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.”
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, § 2º, do RISTF, para julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia - ABRADEE.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente